Tribunal: TJES
Processo: 0011887-33.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011887-33.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE AUGUSTO SANTANA TABACHI

APELADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e majorar a verba honorária sucumbencial devida pela parte embargada para 17% (
dezessete por cento
) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0020897-92.2015.8.08.0012

Embargante:

Massa Falida de Bourguignon Incorporações Ltda.

Embargado:

Jorge Augusto Santana Tabachi

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 9206229 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargado contra a sentença proferida nos autos.

Em suas razões (ID. 9391761), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ID. 10229772, pela rejeição do integrativo.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação do embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não tangenciou a questão afeta aos honorários advocatícios recursais, embora tenha sido totalmente desprovido o apelo interposto pelo embargado.

Afinal, conforma a jurisprudência vinculante do e. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1059,
“[...]A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente[...]”(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de majorar a verba honorária sucumbencial devida pelo embargado para 17% (dezessete por cento) sobre atualizado valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.